Tribunal: STF
Processo: ARE 1279353
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Michel Nubianato da Silva Farina opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual conheci do agravo e dei provimento ao recurso extraordinário formalizado pelo Estado de Mato Grosso do Sul, ora embargado.



    O embargante, com fundamento no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, aduz existirem vícios em referida decisão e requer o recebimento dos presentes embargos alegando, em síntese, que “em conformidade com a tese de repercussão geral fixada pelo STF, seja afastada somente a condenação relativa ao período anterior à Lei n. 4834/2016, de modo que o Estado de Mato Grosso do Sul seja condenado a ressarcir, em favor do embargante, as diferenças remuneratórias entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, a contar da edição da referida Lei até o fim do implemento gradativo, ou seja, de 01.01.2016 a 31.12.2019 .” 



    É o relatório. Decido.



    2. Assiste razão ao embargante quanto ao vício indicado, tendo em vista que a decisão monocrática por mim proferida nestes autos deu provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente a pretensão deduzida por Michel Nubiato da Silva Farina.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul assentou que “diante do reconhecimento da equiparação salarial pela Lei Estadual n.º 4.834, de 12/04/2016, os servidores fazem jus às diferenças devidas, incluindo-se as verbas retroativas e seus reflexos, desde a criação dos cargos por meio da Lei Estadual n.º 3.687, de 09/06/2009, quando se iniciou a divergência dos vencimentos”. (com meus grifos)



    Tal como ressaltado na decisão ora embargada, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o ARE 1.278.713-RG, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.126, fixou a seguinte tese (com meus grifos): “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei 4.834/2016.”



    Desse modo, a decisão embargada, ao conhecer do agravo para dar provimento ao apelo extremo interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul, é para afastar a determinação, pelo Tribunal de origem, ao pagamento de diferenças salariais, mediante aplicação retroativa da Lei Estadual n. 4.834/2016, entre os cargos de Técnico de Nível Superior e de Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul.



    3. Em face do exposto, acolho os presentes embargos de declaração para, reformando o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, afastar a condenação do Estado de Mato Grosso do Sul no tocante ao período anterior à aludida norma.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator